Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito de R$ 9.744,50 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais), em relação ao cartão de crédito e condenou a parte ré a cessar a atividade de cobrança em relação a aludida dívida, sob pena de multa

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 75947605). Preparo regular (ID 75947606). Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 75947869).

3. Na origem, o autor, idoso, aposentado, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais alegando ter quitado, em março de 2025, obrigação assumida em processo anterior (0724794-63.2023.8.07.0003 – ID 75947581), no valor de R$ 9.744,50, atualizados para R$ 10.681,74. Apesar disso, passou a receber insistentes ligações de cobrança por parte do Banco do Brasil, inclusive com emissão de novo boleto (fatura Ourocard Visa – ID 75947580) e protocolos de atendimento (ID 75947576). Destacou que apresentou documentos comprobatórios de pagamento (IDs 75947598, 75947600 e 75947601) e que a insistência do réu em exigir valor já adimplido lhe causou constrangimento e abalo moral, sobretudo por ser pessoa idosa.

4. Em suas razões recursais, a ré defendeu que as cobranças questionadas nos autos se deram em cumprimento à ordem judicial proferida no processo 0724794- 63.2023.8.07.0003. Nos aludidos autos, a sentença declarou inexistente o débito lá questionado, tendo sido reformada para reconhecer a culpa concorrente, condenando a ora autora a suportar metade do prejuízo, no importe de R$9.744,50, razão pela qual os valores foram lançados na fatura seguinte. Argumentou inexistir falha na prestação de serviços, pois não há prova do alegado constrangimento, configurando excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, CDC). Sustentou que já cumpriu a obrigação de fazer, que a multa fixada é desproporcional e pode ensejar enriquecimento ilícito. Defendeu inexistência de nexo causal e de ato ilícito, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da cobrança questionada nos autos; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) a adequação do valor fixado a título de multa.

III – DAS RAZÕES DE DECIDIR
6. Da análise do processo 0724794- 63.2023.8.07.0003, observa-se que a sentença atribuiu ao Banco réu a responsabilidade pelas transações questionadas. Em recurso, a Turma Recursal proveu parcialmente o recurso para reconhecer a culpa concorrente, condenando cada parte a suportar 50% do prejuízo. Após o trânsito em julgado, o réu promoveu o lançamento do valor indicado como sendo de atribuição da autora na fatura subsequente, de janeiro de 2025. O juízo, conhecendo tal fato, determinou a extinção do cumprimento de sentença (ID 75947581 - Pág. 546). Mesmo após a extinção do cumprimento de sentença, em vez de o autor pagar o valor sabidamente incluído em sua fatura, efetuou o depósito dos valores em juízo nos autos do processo já extinto. Neste sentido, a cobrança realizada administrativamente era devida, tendo o autor optado por pagar por outra via, dando ensejo à ao imbróglio.
7. As faturas juntadas à contestação (ID 75947589, p. 16 e seguintes) demonstraram que o pagamento foi realizado judicialmente em 11/02/2025 e não foi devidamente baixado nos sistemas do banco, acarretando a majoração do saldo devedor. Em que pese o autor ter dado causa à confusão - fazendo o pagamento de valor já incluído em sua fatura por via distinta -, como o valor depositado em juízo foi transferido para conta de titularidade da ré, tendo sido ela intimada a respeito, a continuidade da cobrança dos valores incluídos na fatura de 01/2025 é indevida.
8. Em tais circunstâncias, é cabível a declaração de inexistência da dívida no montante de R$ 9.744,50, quitada em 10/02/2025, vinculada ao referido cartão de crédito. Do mesmo modo, impõe-se determinar que o réu se abstenha de realizar novas cobranças referentes a esse débito.
9. Recurso não conhecido a respeito do pedido de indenização por danos morais, uma vez que a sentença já julgou improcedente tal pleito, inexistindo insurgência recursal específica a respeito.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.